Tribunal: CARF
Processo: 10680.011914/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011914/2007-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.160 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI BRASIL MINERAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2402-003.833, proferido na Sessão de 19 de novembro de 2013, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam
excluídos do lançamento os valores relativos: a) aos pagamentos de PLR aos segurados
oriundos da empresa cindida decorrentes de acordos por ela celebrado no período
anterior à data de cisão; e b) ao pagamento do abono salarial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011914/2007-22
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.160 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011914/2007-22

O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I.
ABONO.
A natureza jurídica das parcelas integrantes da folha salarial é verificada pelas suas
origens e características materiais; sendo irrelevantes para qualifica-la a denominação e
demais formalidades adotadas pelo sujeito passivo. O abono salarial pago em parcela
única e em decorrência da acordo trabalhista não integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
VÍCIO MATERIAL.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a razoável segurança de sua
ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação
tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente incerto.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a titulo de participação
nos lucros e resultados da empresa instituídos por instrumento regular de negociação
com os empregados.
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração os quais
foram colhidos, proferindo-se o Acórdão de Embargos no 2402-003.178, em 17 de julho de 2014,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no
acórdão embargado.
Não incide contribuição previdenciária sobre o abono único desvinculado do salário por
força de instrumento de negociação coletiva entre o empregador e seus empregados.
A contribuinte também interpôs Embargos de Declaração, que ensejou a prolação
do Acórdão no 2402-004.178, em 17 de julho de 2014, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no
acórdão embargado.
Não incide contribuição previdenciária sobre o abono único desvinculado do salário por
força de instrumento de negociação coletiva entre o empregador e seus empregados.
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.160 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011914/2007-22

O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Gratificação – Ganhos Eventuais.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidente da Câmara de origem deu
seguimento de ao apelo.
Em suas razões a contribuinte aduz, em síntese, que, diferentemente do que
decidiu o recorrido, as gratificações em apreço não apresentam o requisito essencial da
habitualidade, razão pela qual não podem sofrer a incidência da Contribuição Social; que se trata
de verba eventual; que o STF decidiu no RE no 565.160, em regime de repercussão geral, que “a
contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer
anterior ou posterior à Emenda Constitucional no 20/98; que este também é o entendimento
predominante no CARF; quer no caso, os pagamentos de abonos foram feitos por mera
liberalidade, sem qualquer ajuste entre a recorrente e seus empregados que determine os eu
pagamento, fato que é confirmado pelo próprio acórdão recorrido; que a periodicidade com que
os pagamentos foram efetuados reforça o seu caráter eventual; que a afirmação da autoridade
fiscal de que cada empregado teria recebido aproximadamente um pagamento a cada ano é falsa;
que a maioria dos empregados recebeu os ganhos em questão de 3 a 5 vezes no período
fiscalizado; que dos 18 empregados listados pela fiscalização, 13 receberam 3 ou 4 vezes em sete
anos; que ainda que se acatasse a afirmação de que a média de pagamento foi de um a cda ano,
ainda assim o pagamento seria habitual.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais pede o não conhecimento
do recurso. Argumenta que não ficou demonstrada a divergência; que
“como o acórdão no 2201-004.390 se fundamenta no entendimento de que a
eventualidade fica caracterizada se a gratificação não excede a três pagamentos em
período máximo de dois anos, enquanto o acórdão recorrido simplesmente entende que
os ganhos analisados não são eventuais, não há como se configurar divergência entre os
acórdãos por faltar base de parâmetro sobre a questão decidida.”
Quanto ao mérito, pede a manutenção do recorrido com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos.
A Fazenda Nacional também interpôs recurso especial, o qual, todavia, não teve
seguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto à demonstração da divergência,
examino detidamente a questão, ante as Contrarrazões da Procuradoria.
O Acórdão Recorrido manteve a exigência em relação ao ponto sob o fundamento
de que os pagamentos “não são ganhos eventuais e também não decorrem de acordos com os
empregados; características essas dos abonos únicos.” Registre-se que o fundamento da autuação
foi o de que os tais ganhos teriam sido pagos a cada funcionário em vezes repetidamente por
vários anos. Veja-se trecho do relatório Fiscal, que denota que a própria fiscalização deixou de
lançar nos casos em que o empregado recebeu a gratificação uma única vez.
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.160 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011914/2007-22

Pela análise da folha de pagamento, observa-se que a eventualidade existiu para vários
empregados, ao receberam gratificações uma vez. Não há que se discutir a
eventualidade para estes casos. Porém, há outros empregados que receberam muitas
vezes, como é o caso de Roberto Carvalho Silva, que recebeu 12 (doze) gratificações, 1
(um) bônus e 1 (um) bônus de permanência, entre 02/1999 e 03/2004. Não se pode
argumentar a eventualidade neste caso, 14 ganhos num período de 5 (cinco) anos —
mais de duas por ano.
Esse critério foi adotado noutros casos de pagamentos de bônus ou gratificações.
Pois bem, ao analisar o caso o recorrido entendeu que não se tratava de caso de
eventualidade. Confira-se:
Tratam-se de rubricas pagas, segundo a fiscalização, em periodicidade que afasta a
natureza eventual:
A empresa concedeu a vários empregados ganhos, gratificação especial, bônus,
bônus de permanência, entre outros. As gratificações e os bônus estão
relacionados na folha de pagamento, com exceção dos bônus de permanência,
que foram determinados pela análise da contabilidade.
Quanto às rubricas assim consideradas, a recorrente reconhece a ausência de acordos ou
convenção. Os pagamentos seriam uma liberalidade. Quanto ao bônus de permanência,
reconhece também que o propósito seria o incentivo para a manutenção nos quadros de
empregados dos segurados considerados estratégicos para o negócio empresarial:
Que esses pagamentos foram feitos por liberalidade da impugnante uma vez que
não há qualquer ajuste, tácito ou expresso, nos Acordos Coletivos celebrados
com os empregados e não haveria qualquer direito dos empregados exigirem seu
pagamento. Portanto, os valores pagos a Título de Gratificações ou Abonos não
integrariam o contrato de trabalho firmado. Esse fato lhe retiraria a característica
de habitualidade;
...
Que "(.. ) essa verba foi paga como um incentivo ao empregado da empresa (ou
de outra empresa do grupo ( ... ) considerado estratégico, para que permanecesse
em seus quadros em um período de mudanças societárias e estruturais ( ... )" e
que o Bônus de Permanência pago a outras pessoas do grupo, foram
considerados, indevidamente, pela fiscalização.
Vê-se que de fato tais pagamentos se caracterizam como salário de contribuição,
conforme dispõe o artigo 28 da Lei no 8.212/91. Eles não são ganhos eventuais e
também não decorrem de acordos com os empregados; características essas dos abonos
únicos.
Assim, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
No Paradigma, acórdão no 2201-004.390, a gratificação também não tinha
previsão em acordo ou convenção coletiva e seria paga uma vez por ano, nos dois anos, 2008 e
2009. Eis trecho do voto condutor do julgado em que se vê como o Colegiado viu o pagamento
dessa gratificação:
Dentre as gratificações pagas, a denominada "por liberalidade" não teria qualquer
previsão em acordo ou convenção coletiva e, de acordo com o que alega a recorrente,
seria paga uma vez por ano por empregado, o que evidenciaria seu caráter eventual.
Analisando-se o anexo II deste processo (fls. 36/40), onde estão listados os pagamentos
realizados a esse título nos anos-calendário 2008 e 2009, vê-se que essa gratificação é
paga apenas a alguns empregados e em valores variáveis e, como afirmou a consulente,
há o registro de um único pagamento por ano por empregado. Além disso, comparando-
se os beneficiários dos pagamentos nos dois anos, vê-se que não há identidade entre eles
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.160 - CSRF/2a Turma
Processo no 10680.011914/2007-22

o que, a meu ver, é suficiente para confirmar as alegações de defesa, no sentido de que o
pagamento é eventual.
Por essa razão, dou provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do
lançamento os valores relativos à gratificação por liberalidade.
Como se vê, ambos os julgados reconhecem a não incidência da contribuição
sobre pagamentos de gratificações eventuais, porém, analisando as situações de cada caso,
entenderam que num caso, o do recorrido, o pagamento não seria eventual, no outro, seria. Note-
se, por relevante que as situações fáticas são distintas em alguns aspectos, um deles por demais
relevante: no caso do recorrido, o período examinado é de sete anos, e neste, como reconhece a
própria recorrente, um mesmo empregado teria recebido a gratificação três, quatro e até cinco
vezes; já no paradigma, o período considerado é de dois anos, e nele cada empregado recebeu a
gratificação apenas uma única vez.
Penso, portanto, que os desfechos dos julgados decorreram da análise de cada
caso, do exame das circunstância que eram específicas de cada processo, e não de divergência de
interpretação da legislação tributária. Os julgados concordam em que, sendo habitual a
gratificação seria devida a contribuição, a diferença entre eles é a de que no caso do recorrido se
entendeu que os pagamentos eram habituais, no caso do paradigma, entendeu-se que não.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital